Tribunal: TJSP
Processo: 2015496-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moradia
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
VOTO N.7229/21

Ação civil pública. Produção de prova pericial. Insurgência contra despacho de deferiu em parte tutela antecipada para o fim de realização de perÍcia judicial, imputando à Defensoria Pública o custeio. Dever do Estado (CF, art. 5o, LXXIV). Recursos que devem advir do orçamento do Estado. Lei Estadual 16.428/17. Fundo Especial de Custeio de Perícias – FEP. Agravo de

Ementa:
VOTO N.7229/21

Ação civil pública. Produção de prova pericial. Insurgência contra despacho de deferiu em parte tutela antecipada para o fim de realização de perÍcia judicial, imputando à Defensoria Pública o custeio. Dever do Estado (CF, art. 5o, LXXIV). Recursos que devem advir do orçamento do Estado. Lei Estadual 16.428/17. Fundo Especial de Custeio de Perícias – FEP. Agravo de instrumento provido parcialmente.